Tribunal: TJBA
Processo: 8027162-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027162-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVID MARCIO NAZARENO ARAUJO SANTOS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI). RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado por taxista, que buscava o reconhecimento do direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi). O impetrante alegou ter atendido a todos os requisitos do art. 264, XXIX, "a", do RICMS/BA, contestando o indeferimento administrativo fundamentado em divergências cadastrais relativas ao domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante preenche os requisitos do art. 264, XXIX, "a", do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), especialmente quanto à exigência de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, para fins de fruição da isenção do ICMS na aquisição de veículo para táxi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação documental de residência em Simões Filho, somada à circunstância de que Salvador e Lauro de Freitas são municípios circunvizinhos integrantes da mesma Região Metropolitana, preenche o requisito legal exigido no art. 264, XXIX, "a", do RICMS/BA. 4. A regulamentação estadual não exige exclusividade de domicílio no município que expediu o alvará, bastando a residência em município circunvizinho, interpretação que se coaduna com a realidade urbana e a mobilidade regional. 5. O indeferimento do pedido de isenção com base apenas em registros secundários de consumo e sem prova inequívoca da perda de vínculo com o município concedente viola os princípios da razoabilidade e da legalidade estrita aplicáveis à atuação administrativa. 6. A concessão da isenção de IPI pela Receita Federal, ainda que não vinculante, reforça a credibilidade das informações prestadas pelo impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de assegurar ao impetrante o direito à isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor destinado à atividade de táxi, nos termos do art. 264, XXIX, "a", do Decreto Estadual nº 13.780/2012. Tese de julgamento: 1. O requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, "a", do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA) se satisfaz com a comprovação de domicílio no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho integrante da mesma região metropolitana. 2. O indeferimento administrativo da isenção de ICMS deve se basear em provas robustas da ausência de vínculo residencial, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX, "a"; Lei Complementar nº 14/1973, art. 1º, §5º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027162-39.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVID MARCIO NAZARENO ARAUJO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.